Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – GARANTIA 36 MESES - REITERADAS IDAS A CONCESSIONÁRIA PARA SOLUÇÃO DO MESMO DEFEITO - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA FÁBRICA E CONCESSIONÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. PRELIMINAR ARGUIDA POR AMBOS OS RÉUS REJEITADA.
2. Configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de produto dado a reparo, prazo considerado razoável por aplicação do art. 18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedentes: Acórdãos 1117233, 1182231, 878444, 1153023.
3. In casu, narra o autor que, em 05/06/2017, adquiriu a Motocicleta Honda XRE 190 com garantia de 36 meses, a qual apresentou defeitos após dois anos de uso. Em 05/06/2019, o velocímetro parou de funcionar e foi acionada a luz do ABS, sendo o veículo encaminhado à concessionária para reparos. O mesmo defeito surgiu novamente em 28/06/2019, 21/08/2019 e 29/11/2019 e não foi solucionado até o ajuizamento da presente ação, em 03/12/2019. Requer a rescisão do contrato, devolução da quantia paga, bem como indenização por danos morais. Inconformadas com a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, recorreram ambas as rés.
4. As provas dos autos indicam que o autor adquiriu o veículo “zero” Km em 05/06/2017, o qual apresentou defeitos em 05/06/2019, quando ainda coberto pela garantia do fabricante, sendo encaminhado para a concessionária por quatro vezes consecutivas, porém, sem reparo a contento.
5. As fotos e os vídeos juntados pelo autor indicam falha no painel da motocicleta, uma vez que acesa a luz de ABS e, mesmo com o veículo em movimento, não existe indicativo de velocidade pelo velocímetro (ID 16176385 a 16176400).
6. De acordo com a Ordem de Serviço 522, no dia 05/06/2019, o veículo foi entregue à concessionária com a observação de que “o, cliente reclama que luz do ABS acende e não apaga e velocímetro não registra”. Segundo o mecânico autorizado “foi reiniciado o modulo, limpeza das pinças de freio, feito os testes de rodagem e cliente está retirando a motocicleta funcionando corretamente”, sendo “orientado a ficar em observação” (ID 16175948 - Pág. 3). A Ordem de Serviço 177514, de 28/06/2019, indica que a motocicleta retornou com o mesmo problema (ID 16175948 - Pág. 4), sendo realizada a troca de sensores do painel (ID 16176443 - Pág. 6). A Ordem de Serviço 179509, de 21/08/2019, aponta a persistência do problema, sendo feita “a substituição do sensor do velocímetro, ABS e disco do ABS” (ID 16175948 - Pág. 5) e, por fim, a Ordem de Serviço 183330, de 29/11/2019, indica o retorno do veículo pelos mesmos defeitos (ID 16175948 - Pág. 1), sendo realizada a “substituição de modulador do ABS” (ID 16175948 - Pág. 2).
7. A alegação a ré Moto Honda da Amazônia de que o veículo foi encaminhado à concessionária para revisão e troca de óleo e que somente duas vezes foi entregue para reparo no painel não merece prosperar, pois as datas em que tais serviços ocorreram (29/03/2019 e 02/10/2019) não coincidem com as datas em que o veículo foi entregue para reparos no velocímetro e luz ABS (ID 16176374 e 16176376).
8. Dispõe o §1o do art. 18 do CDC que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
9. Verifica-se que, entregue o veículo para reparos em 29/11/2019, este somente foi entregue ao autor em 30/01/2020 (ID 16176384 - Pág. 2), totalizando espera superior a 30 dias para o reparo do veículo a caracterizar falha na prestação dos serviços. Vale ressaltar que, apesar de a ré Taguatinga Motors alegar que o autor não foi retirar o veículo após o conserto, verifica-se que o “resumo da garantia” traz a informação de que “foi feito a garantia SE 4890640891 e cancelada por inatividade, pois estávamos fazendo os testes para finalizar a garantia”. Assim, resta demonstrado que o autor somente retirou o veículo em 30/01/2020 quando autorizado pela concessionária, a qual “fazia testes para finalizar a garantia” (ID 16176384 - Pág. 4) e que mesmo assim, o defeito persiste (ID 16176400).
10. Dessa forma, ultrapassado o prazo de trinta dias estabelecido pelo Código Consumerista para o reparo do produto, pode o consumidor optar pela rescisão contratual e devolução da quantia paga.
11. Quanto ao dano moral, transcende de meros aborrecimentos do cotidiano, irritação e raiva a negativa desarrazoada em reparar vício aparente em produto novo, o qual apresentou defeito dentro do prazo de garantia após reiteradas idas à concessionária.
12. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
13. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
14. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
15. No caso em exame, observa-se que o autor solicitou diversas vezes o reparo do produto, chegando a permanecer mais de sessenta dias sem o veículo. Com esse fundamento, tem-se como certo o direito da parte autora à indenização por danos morais, embora não se tenha presente uma direta violação dos atributos da personalidade, como exigido na doutrina clássica.
16. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
17. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.